Tribunal: TJDFT
Processo: 0751299-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTABILIDADE NO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INTERPOSIÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS. INTERCORRENCIAS DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TJDFT. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS NA AÇÃO JUDICIAL. BOA-FÉ PROCESSUAL.

1. É dever do advogado observar todos os procedimentos exigidos para o protocolo correto dos atos processuais, contudo, detectadas intercorrências no sistema do Processo Judicial Eletrônico o prejuízo não deve e não pode ser suportado por quem não lhe deu causa, no caso, pela defesa da parte litigante.

2. Segundo dispõe o art. 5o do CPC/2015, todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, a qual consubstancia-se numa cláusula geral que pressupõe um comportamento ético das partes litigantes, ou seja, as partes envolvidas nos litígios devem atuar como lealdade para que o processo seja desenvolvido em prol da verdade visando o bom desempenho da justiça, mormente quando se tratar de advogado, figura indispensável no desenvolvimento da ação judicial.

3. Recurso provido.